Tribunal: TJES
Processo: 5010840-26.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010840-26.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MONICA SOARES COSWOSCKI CHAVES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA NA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO E TARIFA DE AVALIAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que somente se configura quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

2. Diante do cotejo entre as taxas de juros previstas no contrato e a taxa média de juros cobrada pelo mercado financeiro naquele período, sobressai a ilegalidade dos juros remuneratórios estabelecidos no referido instrumento.

3. A simples assinatura do contrato ou a presença de campos previamente preenchidos não são suficientes para comprovar a livre manifestação de vontade do consumidor, tampouco afastam sua hipossuficiência. Pelo contrário, tais práticas violam o dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do CDC, configurando verdadeira venda casada, nos termos do art. 39, I, do mesmo diploma. Assim, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cobrança, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

4. Em relação à taxa de avaliação, o apelante limitou-se a sustentar que a tarifa está de acordo com a legislação pátria, sem comprovar efetiva prestação desse serviço, o que torna indevida a cobrança.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5010840-26.2022.8.08.0030

Apelante:

Banco PAN S.A.

Apelado:

Mônica Soares Coswoscki Chaves

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª
Vara Cível e Comercial de Linhares/ES
que, na ação revisional de contrato bancário ajuizada por
Mônica Soares Coswoscki
contra
Banco PAN S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para,
“[...])
REVISAR
o contrato de financiamento, ajustando a taxa de juros à média de mercado vigente à época da contratação, conforme os parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil, e
AFASTAR
a capitalização de juros por falta de pactuação clara; b) DECLARAR a nulidade das tarifas de avaliação e registro de contrato, determinando a restituição dos valores pagos a esses títulos, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios; c) DECLARAR a nulidade da cobrança de seguro, e determinar a restituição dos valores pagos pela autora a esse título, também corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios; d) MANTER a validade da cobrança da tarifa de cadastro e do IOF, que foram considerados lícitos e devidamente respaldados pela legislação aplicável; e) DETERMINAR a compensação dos valores pagos indevidamente pela parte autora, nos termos da fundamentação, mediante dedução das parcelas vincendas ou restituição direta, conforme a forma mais adequada;[...]”
. (ID. 14655250)

Em suas razões recursais, o apelante alega basicamente que
“[...]não há nenhuma comprovação objetiva em relação à abusividade dos valores praticados em comparação com os parâmetros adotados no mercado[...]”
; que a contratação do seguro foi voluntária e não traduz venda casada; que a tarifa de avaliação de bem constou expressamente da avença, denotando regularidade na cobrança, assim como
“[...]a taxa mensal e a anual de juros, do que, pela mera verificação destas, resta consubstanciada a previsão de capitalização[...]”
; que inexiste
“[...]abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato[...]”
; e que não foi caracterizada má-fé bastante a autorizar a restituição de valores, os que se for devido deve ocorrer de forma simples.
(ID. 14655251)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID. 14655259)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que somente se configura quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão – apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen – está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

O apelante celebrou junto à instituição financeira apelada contrato de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo no dia 09/02/2022 com taxa de juros de 3,21% a.m. e 46,15%a.a.

A média para o mercado na data do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal para aquisição de veículos era de 1,98% a.m. e 26,46% a.a., conforme Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público) disponibilizado no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores)

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos fossem pactuados segundo essa taxa, pois a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Contudo, há de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros, de modo que o devedor não fique preso à taxa de juros exorbitantes.

Com efeito,
“
As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja,
quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado.
”
(TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

Assim, diante do cotejo entre a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato e a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, verifica-se que o percentual contratado supera em mais de 50% o índice médio divulgado pelo Banco Central, configurando abusividade nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Razão pela qual deve ser mantida a sentença no ponto em que determinou a revisão da taxa aos patamares médios de mercado.

Em relação a cobrança da tarifa de seguro (R$1.970,00), o Magistrado de primeiro grau entendeu pela abusividade da cobrança do seguro, sob o fundamento de que configura venda casada.

Conforme consolidado no Tema 972 do STJ, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018).

A simples assinatura do contrato ou a presença de campos previamente preenchidos não são suficientes para comprovar a livre manifestação de vontade do consumidor, tampouco afastam sua hipossuficiência. Pelo contrário, tais práticas violam o dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do CDC, configurando verdadeira venda casada, nos termos do art. 39, I, do mesmo diploma. Assim, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cobrança, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Quanto à tarifa de “avaliação do bem”, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1578553/SP, também submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema nº 958), consolidou o entendimento pela
“[...]Validade da
t
arifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
,
ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.[...]” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
(grifos e negritos não originais).

Ademais, a Resolução nº. 3.919/2010 que dispõe sobre a alteração e consolidação de normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, prevê em seu artigo 5º, inciso VI que:

“Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente o ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

VI –
avaliação
, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia.”

Contudo, após ressalvar a efetiva avaliação do bem dado em garantia, o STJ estabeleceu que
“[...]é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa
sem a efetiva prestação do serviço
, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Assim, a partir da análise da contestação apurei que o apelante limitou-se a, simplesmente, sustentar que a tarifa está de acordo com a legislação pátria, não colacionando nenhum laudo de avaliação do bem capaz de comprovar a efetiva prestação desse serviço.

Frise-se que, segundo o entendimento consolidado no Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP,
“como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.”
, razão pela qual revela-se abusiva sua cobrança, como acertadamente também concluiu a sentença guerreada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.